Tribunal: TJDFT
Processo: 0767228-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 CPM). CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O abandono de posto configura crime de mera conduta, porque consumado no momento em que o agente delitivo se afasta do local para o qual restava designado, deixando-o sem vigilância, sem que tenha havido autorização de seu superior ou outro a quem caberia sua dispensa, independendo de tempo em que se protraiu tal afastamento; e de perigo abstrato, por dispensar a verificação de resultado concreto.1.1. As provas acostadas aos autos se afiguram robustas quanto à comprovação da materialidade e autoria delitivas, porque situam o acusado no local da cena delitiva, praticando os atos que caracterizam o iter criminis.
2. No caso concreto, configurada está a prática, pelo réu, do crime de abandono de posto, conduta delitiva que viola os princípios da hierarquia e da disciplina, impondo riscos à segurança pública e ao bom funcionamento da instituição policial militar, cuja fileira integra o acusado. 2.1. Não há que se falar em ausência de dolo o alegado costume de realização do serviço remotamente por meios eletrônicos ou de não passar o serviço ao próximo designado que lhe deve suceder, uma vez que deveria o apelante se resignar em praticar conduta diversa daquela por ele empreendida, mas, mesmo sabedor de seus deveres funcionais, escolheu adotar conduta diversa, praticando conscientemente e com dolo, consequentemente, o crime de abandono de posto.
3. Recurso conhecido e desprovido.